Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-13.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se o Ministério Público desistiu da oitiva de testemunha arrolada pelas partes, em razão da sua não localização e não houve manifestação da defesa até a fase do art. 402 do CPP, deixando de apresentar o endereço onde pudesse ser encontrada, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa realizada, considerando que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de fornecer o endereço correto da testemunha para intimação, operando-se a preclusão do ato processual.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e testemunhas, corroboradas pelas demais provas dos autos.
3. A existência de condenações transitadas em julgado não é hábil a macular a conduta social do réu, que constitui o seu comportamento na comunidade, entre a família, parentes e vizinhos. Não havendo elementos nos autos que permitam essa tal aferição, a valoração negativa desta circunstância judicial deve ser afastada.
4. O valor indenizatório mínimo referente ao dano material deve-se ater ao prejuízo comprovadamente sofrido pela vítima.
5. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal o decreto de prisão preventiva, ainda que na sentença, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.